Tribunal: TCU
Processo: 044.689/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1093/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, de autoria conjunta do Ministério Público Federal e do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, em que são apontadas as seguintes possíveis irregularidades: i) utilização continuada de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para o pagamento de aposentadorias e de pensões no regime próprio de previdência do estado; ii) registro de dados incorretos no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (Siope), gerido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); e iii) cômputo ilegal daquelas despesas para fins de comprovação de investimento mínimo em educação de que trata o art. 212 da Constituição Federal; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto às peças 25 e 26, após exame das evidências carreadas aos autos em cumprimento às oitivas e diligências adotadas, dos quais são extraídas as seguintes conclusões: i) "o Estado de São Paulo vem utilizando, com anuência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, recursos do Fundeb para pagamento de aposentadorias e pensões de inativos, o que afronta os dispositivos constitucionais e legais que regulamentam a aplicação de recursos do Fundo"; ii) "quanto a esse ponto, conclui-se pela procedência da representação. Contudo, este Tribunal não tem competência para atuar no caso concreto, tendo em vista que tais recursos não são oriundos da complementação da União ao Fundeb", de modo que se afigura "pertinente encaminhar a questão ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para adoção das providências cabíveis, mesmo tendo ciência de que o TCE/SP já tem conhecimento da matéria e autoriza a utilização de recursos do Fundeb nessa finalidade, ainda que tal prática afronte os normativos que regem a matéria"; e iii) "O FNDE confirmou que o Estado de São Paulo tem preenchido o Siope de forma tempestiva e não apontou descumprimento pelo ente federado no que tange ao cômputo indevido de despesas com inativos no percentual mínimo de 25%"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, incisos I e IV, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente , no que diz respeito à utilização, pelo Estado de São Paulo, de recursos do Fundeb para pagamento de despesas com aposentadorias e pensões, em afronta ao art. 212, § 7o, da Constituição Federal; b) indeferir o requerimento de medida cautelar; c) informar ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) a prolação do presente Acórdão, para adoção das medidas que entender cabíveis, diante da utilização, pelo Estado de São Paulo, de recursos do Fundeb para pagamento de aposentadorias e pensões de inativos, em afronta ao art. 212, § 7o, da Constituição Federal de 1988, encaminhando-lhe cópia da instrução à peça 25; e d) informar ao Procurador-Geral da República, ao Ministério da Educação, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ao Governo do Estado de São Paulo e aos representantes a prolação do presente Acórdão, para que tenham ciência dos fatos e adotem as providências que entenderem cabíveis, encaminhando-lhes cópia da instrução à peça 25. 1. Processo TC- Processo 044.689/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Governo do Estado de São Paulo. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.